Tribunal: TJMT
Processo: 1057156-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057156-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ALICE GONCALVES DA SILVA - CPF: 506.588.751-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LORRAINY ALMEIDA - CPF: 050.667.841-52 (APELADO), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO REALIZADO PELO EX-COMPANHEIRO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O interdito proibitório constitui-se em uma ação possessória por excelência, de caráter inibitório, destinada à defesa da posse em caráter preventivo, quando ainda não efetivada a turbação ou o esbulho.

Verificada a incongruência entre o instrumento processual escolhido – de natureza possessória – e a pretensão deduzida, própria de uma ação declaratória/anulatória, em que se busca o controle da legalidade ou não do contrato de compra e venda, afigura-se legítima a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1057156-22.2020.8.11.0041

APELANTE: ROSA ALICE GONÇALVES DA SILVA

APELADO: LORRAINY ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSA ALICE GONÇALVES DA SILVA
, sob assistência jurídica da Defensoria Pública Estadual, em busca da reforma da sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, que ao fundamento de inadequação da via eleita, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de interdito proibitório, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso I e art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil (Id 111964201).

Em suas razões recursais, a apelante argui o cerceamento de defesa pela inobservância da norma prevista no art. 321 do Código de Processo Civil (oportunizar emenda da inicial), e no mérito propriamente dito, afirma que ficou demonstrado nos autos ser a possuidora do imóvel e a ameaça sobre a posse, razão pela qual sustenta a regularidade da ação possessória ajuizada (Id 111964021).

Certificado o decurso de prazo sem oferecimento de contrarrazões (Id 111964023), assim como a inexistência de prevenção (Id 112709463) e a ausência de preparo por envolver apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa reformar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de interdito proibitório por inadequação da via eleita.

Extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
fundamentou a extinção, sem resolução do mérito, na falta de interesse de agir para imissão de posse, posto que
“o objetivo da autora, na verdade, é o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico (compra e venda), em que se possa discutir a validade do contrato”
.

É a fundamentação averbada no ato sentencial (Id 111964019):

“(...) Em análise aos autos, verifico que em tese, a competência seria desta Vara Especializada por envolver suposto conflito possessório, além de conter pedido liminar de reintegração de posse. No entanto, o objetivo da autora, na verdade, é o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico (compra e venda), em que se possa discutir a validade do contrato. E para este caso deve valer-se de ação própria, não pedido possessório. Em outros aspectos, ainda que na tentativa de atender o princípio da economia processual, torna-se inviável a intimação da parte autora para emendar a inicial, pois as ações possessórias tem natureza jurídica distinta da discussão contratual pretendida, sendo esta de natureza petitória. Ora, resta evidente que a via eleita, qual seja, ação possessória, efetivamente, não corresponde à natureza da causa, que por sua vez, inadequada (...)”
(Id 111964019)

Não se conformando com o desfecho dado pelo i. Magistrado singular, a autora interpõe o presente apelo, em que suscita, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não lhe fora oportunizada emenda a inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. No mérito, defende que estão presentes nos autos a demonstração da posse, dos atos de ameaça praticados pela parte requerida/apelada e a continuação da posse da autora da ação/apelante, estando preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil
para albergar o ajuizamento da ação de interdito proibitório.

De início, passo a examinar o pleito de cerceamento de defesa postulado sob a égide da ausência de intimação para oportunizar emenda da inicial.

Registro, desde logo, que tem sido recorrente neste Sodalício e nesta Terceira Câmara de Direito Privado a anulação de sentenças por cerceamento de defesa decorrente da inobservância da regra processual estampada no art. 321 do Código de Processo Civil, inclusive recursos de minha relatoria.

Todavia, o douto Magistrado justificou as razões de não determinar a intimação para emenda da inicial nos seguintes termos:

“(...) Em outros aspectos, ainda que na tentativa de atender o princípio da economia processual, torna-se inviável a intimação da parte autora para emendar a inicial, pois as ações possessórias têm natureza jurídica distinta da discussão contratual pretendida, sendo esta de natureza petitória (...)”

Tem-se assim, no caso concreto, que a intimação da autora para eventual emenda da inicial, em nada alteraria o desfecho processual, sobretudo diante da fundamentação averbada no ato sentencial inerente ao entendimento da existência de distinta natureza jurídica entre objeto e a ação adequada, pela qual
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto à matéria de fundo, ou seja, indeferimento da inicial por inadequação da via eleita, da mesma forma tenho que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos. Explico:

Na origem, a ora apelante ajuizou ação de interdito proibitório alegando, em suma, que desde o ano de 1990, por
intermédio de ocupação e sem oposição
, é legítima possuidora de 02 (dois) terrenos com imóvel edificado, situados à Rua São Sebastião, lotes 09 e 10, quadra 62, bairro Santa Laura II, Cuiabá-MT, onde reside com seus filhos, estando os imóveis em processo de regularização fundiária junto ao Intermat (Id 111965955).

Afirma ainda que no ano de 2018, um dos lotes (no. 09) foi locado para a pessoa de Lorrainy Almeida, pelo período de 24 meses (Id 111963951), porém, mediante a alegação de ter comprado o imóvel do ex-companheiro da apelante, esta teria passado a ameaçar de
“derrubar a construção do portão da casa, um pilar de caixa d’agua onde abastece a casa, bem como, uma área (pequena varanda de 4x4 coberta)”
(sic), onde o filho da ora recorrente realiza pequenos serviços de instalação de som automotivo.

Sob o argumento de sofrer ameaça de turbação por parte da apelada, ajuizou a presente ação de interdito proibitório, tendo como expresso pedido a expedição do respectivo mandado para manter-se na posse do imóvel.

Pois bem. O art. 567 do Código Civil estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

Justamente o caso dos autos, no qual a autora ajuizou a ação diante da ameaça de ocupação pela recorrida Lorrainy Almeida.

Como cediço, o interdito proibitório é a proteção possessória assegurada ao possuidor direto ou indireto, em virtude da ameaça de turbação ou esbulho na sua posse, desde que presente o justo receio de que a ameaça possa se concretizar.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni:

“O interdito proibitório por sua vez é conferido àquele que, temendo o esbulho ou a turbação iminentes, objetiva impedir agressão à sua posse (art. 567 do CPC). Para o cabimento do interdito possessório, o autor deve provar a probabilidade de iminente agressão à posse. Neste caso, fala-se em “justo receio”, que nada mais é do que a necessidade de o autor demonstrar a probabilidade de iminente agressão à sua posse. Assim, além de evidenciar que é possuidor, o autor deve também demonstrar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. A ação de interdito possessório não pode se basear em temor meramente subjetivo, devendo ser caracterizado a partir de elementos objetivos.”
(
in
‘Novo curso de processo civil [livro eletrônico]:tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados’, volume 3/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 115)

Inobstante tenha a apelante, em longo arrazoado, aduzido ser proprietária do imóvel em litígio há anos (30), não produziu provas nesse sentido, limitando-se em juntar faturas de água/luz, boletim de ocorrência, simples comprovante do protocolo de regularização fundiária realizado junto ao Intermat e contrato locatício firmado com a apelada (Ids 111963951, 111963954 e 111963955), dentre outros, documentos esses que não indicam a propriedade tampouco atos de posse, sobretudo considerando que a questão – propriedade/posse dos imóveis – é objeto de discussão por meio de ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (feito no. 1003741-90.2021.8.11.0041 – Ids 111964016 a 111964018).

Depois, diferentemente do que sustentado pela apelante, o provimento jurisdicional de forma antecedente – mandado proibitório – que almeja na exordial não está relacionado a nenhuma demanda possessória a ser indicada como pedido principal, mas sim, tal como muito bem dirimido pelo togado sentenciante,
com a validade ou não do contrato de compra e venda do lote no. 09 realizado entre o seu ex-companheiro (Cícero Pereira da Silva) e aqui recorrida
.

Diante disso, delineados os contornos da presente lide, tenho que não se cuida de ameaça à posse/detenção exercida pela apelante sobre o imóvel em referência, e quando muito a questão em apreço situa-se no campo do direito da vizinhança, de modo que, inexistindo fungibilidade entre ação possessória e declaratória (anulabilidade), torna-se flagrante, portanto, a inadequação da via eleita.

Guardadas as proporções dos casos, cito os seguintes julgados assemelhados:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE –
PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO PRINCIPAL RELACIONADA À VALIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A Tutela Provisória de Caráter Antecedente não é a via adequada para pleitear liminar de manutenção de posse se o pedido principal está relacionado à validade ou não de contrato de compra e venda firmado entre terceiros.

Mantém-se o decisum agravado quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-lo.”
(N.U 1042093-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PRELIMINARES ACOLHIDAS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – RESSALVADA A GRATUIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação de imissão de posse, de cunho petitório, é utilizada por quem adquire a propriedade de bem, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez porque o alienante, ou terceiro detentor a ele vinculado, resiste em entregá-la.
Proposta demanda contra pessoa que não possui qualquer vínculo com quem alienou o bem ao autor, resta evidente que este se valeu de via processual inadequada à sua pretensão, não obstante o feito tenha tramitado regularmente com a citação da parte adversa, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, em virtude da carência de ação por falta de interesse de agir.”

(TJ-MT – APL: 00018526520138110020 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 29/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA – FUNGIBILIDADE – COMPRA E VENDA SEM REGISTRO – PROMITENTE COMPRADOR – CARÊNCIA DE AÇÃO PARA AÇÃO PETITÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de imissão de posse, fruto da prática costumeira amplamente aceita pelos Tribunais e sem previsão legal, tem sua utilização restrita aos casos em que o titular do domínio busca a posse não transmitida com a aquisição. Contra o terceiro, tem o titular do domínio do imóvel a ação reivindicatória. 2. Diante da possibilidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e instrumentalidade, dada a inexistência de ofensa ao princípio do devido processo legal, é possível admitir a presente ação de imissão de posse como se fosse ação reivindicatória. 3. Apesar disso,
o autor/apelante firmou mero contrato de compromisso de compra e venda, sem registro, reconhecimento de firma ou outorga de escritura, o que não é suficiente para garantir-lhe o domínio e conferir-lhe interesse e legitimidade para ajuizamento desta ação petitória, razão pela qual fica mantida a sentença de extinção por carência de ação
.”
(TJ-MS – AC: 08023181220178120035 MS 0802318-12.2017.8.12.0035, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 18/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo magistrado singular
.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto ausente condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022